Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713210-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ALVES DAS NEVES AGRAVADO: WEDER LOPES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON ALVES DAS NEVES contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, Feito no 0032569-13.2013.8.07.0007, ajuizada em desfavor do Agravante por WEDER LOPES TEIXEIRA. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DOS PONTOS SOBRE OS QUAIS AS PARTES DIVERGEM: 1. Partes na fase de conhecimento (32569-13): AUTOR: WEDER LOPES TEIXEIRA RÉU: EDSON ALVES DAS NEVES 2. Sentença (ID 38540708): Forte nessas razões, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do § 4o do artigo 20 do CPC. Advirto o Autor de que o não-pagamento voluntário dos valores a que hora foi condenada, no prazo de 15 dias, a contar da data do trânsito e julgado desta sentença, ensejará a incidência de multa de 10%, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, findada a fase execução, intime-se a parte sucumbente, apenas por publicação no DJE, para que seja feito o pagamento das custas processuais no prazo de até 15 (quinze) dias. Depois, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se por publicação no DJE. 3. Apelação (Dispositivo do Acórdão – Voto do relator - ID 38540010 – página 28): Diante desses fundamentos, afasto a preliminar arguida e DOU PROVIMENTO ao apelo, para declarar a nulidade do instrumento particular de cessão de direitos celebrado entre as partes (fls. 17/20), retornando-se a situação fática ao status original, com a restituição ao autor da posse das Chácaras 12, lote 4, e 152/1, lote 25. Condeno o apelado a restituir o montante efetivamente pago pelo apelante, devidamente corrigido desde a data do pagamento e com juros de 1% desde a citação. Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença de fls. 401/408. É como voto. Trânsito em julgado em 17/9/2014 (ID 38540106). 4. Pedido de cumprimento (ID 38539901). Emenda à inicial: ID 38539997. Exequente: Weder Lopes Teixeira e seu advogado Executado: Edson Alves das Neves Pedidos: a) restituição da posse de dois imóveis; b) pagamento da quantia de R$ 4.310.798, 19; c) pagamento dos honorários de sucumbência. Valor: R$ 21.589, 23. 5. Impugnação de EDSON ALVES DAS NEVES (ID 38540088) Alegações: a) O credor também deveria devolver, ao devedor, a posse do imóvel que lhe foi repassada na ocasião da celebração do negócio que, posteriormente, foi anulado; b) trata-se de obrigações recíprocas entre as partes; c) o credor teria parcelado o imóvel em várias unidades, nas quais haveria casas construídas; d) os imóveis recebidos foram vendidos a terceiros de boa-fé e que, portanto, seria impossível o cumprimento da obrigação de fazer; e) a multa processual pelo não pagamento não poderia ser cobrada, considerando que a sua intimação deveria ter sido pessoal, e não por publicação. Requereu a procedência da impugnação, a declaração de inexigibilidade do título e a extinção do processo. 6. Resposta do credor (ID 38540156): Alega que não tem que devolver imóvel algum ao devedor, pois sequer chegou a recebê-lo por ocasião da celebração do negócio. 7. Decisão Interlocutória (ID 38540231) Ademais, não consta lote no 8 Chácara 142 como sendo um dos lotes objeto do negócio jurídico anulado, conforme se vê claramente da cláusula segunda do contrato cuja anulação foi decretada. Assim, indefiro o pedido do autor de expedição de mandado de reintegração de posse relativamente ao lote no 8 da Chácara 142, pois não encontra fundamento no que consta dos autos. Todavia, diante da dúvida suscitada pelo próprio requerente, suspendo a determinação de reintegração de posse relativa ao imóvel situado na Chácara 12, lote 4, até que seja esclarecido pelo autor a quem pertence esse imóvel. EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse em relação ao imóvel remanescente, situado na Chácara 152/1, lote 25, Vicente Pires – DF. Fica o autor intimado a informar, no prazo de 10 dias, quem exerce a posse do imóvel situado na Chácara 12, lote 4, pois é esse o bem que consta do instrumento particular declarado nulo e se ainda pretende a reintegração de posse em relação a esse bem. Intimem-se. 8. Decisão interlocutória (ID 38540410) 1. Certifico a juntada do ofício e da decisão proferida no agravo de instrumento às fls. retro. 2. No estrito cumprimento à determinação contida no agravo de instrumento de fls. 888/884, repristino parcialmente a decisão de fl. 758 para receber o cumprimento de sentença da lavra de Edson Alves das Neves. 3. Trata-se de cumprimento de sentença. Anote-se. 4. INTIME-SE o executado Weder para impugnação, no prazo de 15 dias. 5. Note-se que o comando expresso do acórdão que julgou o AGI é apenas para dar seguimento ao cumprimento de sentença aviado por Edson, por isso a possibilidade de repristinação apenas parcial da decisão de fl. 758, deixando-se, por ora, de se intimar Weder Lopes Teixeira para entregar os imóveis reclamados por Edson, vez que, de acordo com Weder em sua manifestação às fls. 764/765, nunca recebeu o imóvel cuja restituição é objeto do cumprimento de sentença que ora se deflagra. Assim, necessário que, antes de determinar a Weder que entregue os lotes, permita-se a ele alegar em impugnação ao cumprimento de sentença nunca ter, de fato, possuído os mesmos para que tal fato, sob o crivo do devido contraditório, seja julgado. 6. Vindo aos autos impugnação, intime-se o exequente para que diga em 15 dias. 9. Impugnação – Weder Lopes Teixeira (ID 38540527) Repete o argumento no sentido de que não tem que devolver imóvel algum ao devedor, pois sequer chegou a recebê-lo por ocasião da celebração do negócio. 10. Resposta do credor – Edson Alves da Neves (ID 38540500) Alega que Weder Teixeira teria se imitido na posse do imóvel que foi objeto do contrato anulado, tanto que o fracionou em várias unidades, diligência que, segundo alertou, seria ilegal. 11. Decisão (ID 38540735) (...) Ocorre que, ao que consta, nenhum dos imóveis pode ser entregue pelas partes, uma vez que ambos são irregulares e/ou já foram parcelados e negociados com terceiros. Já foi promovida tentativa de conciliação, e até a instrução com oitiva de testemunha no curso da fase executiva. Na última petição, o credor Edson Alves pleiteia a compensação dos créditos à fl. 110, enquanto o outro (Weder Lopes) requer o início das medidas constritivas (penhora de imóveis e de valores à fl. 1238). Não há como ser acolhido qualquer dos pedidos, tendo em conta que a obrigação de fazer correspondente à devolução dos imóveis envolvidos na transação originária resta impossibilitada. Assim, a única forma de resolver a querela é promovendo a obrigação, que cabia às partes, em perdas e danos (art. 499 do CPC). Observo que, nas diversas ocasiões em que as partes foram intimadas, ambas trouxeram quantidade considerável de petições e documentos, sem qualquer efeito prático no deslinde do cumprimento da decisão exequenda. Assim, com o fim de imprimir celeridade à execução, as partes devem instruir a fase de conversão em perdas e danos de modo objetivo, com a discriminação das obrigações de fazer constantes da decisão exequenda acompanhada da respectiva valoração. Observadas tais disposições, à Secretaria para que: a) Intime o exequente/executado Weder Lopes para, em 15 dias, instruir o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; b) após, intime o executado/exequente Edson Alves para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre o pedido de Weder Lopes e instruir, em peça apartada, o seu pedido de conversão em perdas e danos; c) Em sequência, intime o exequente/executado Weder Lopes para, em 15 dias, manifestar-se sobre o pedido de conversão promovido por Edson Alves. Tendo em vista a existência de obrigações recíprocas devem as partes esclarecer nos pedidos de conversão eventual interesse na compensação, o que só é permitido de forma expressa e, por meio de procurador, com poder especial para tanto.; 12. Petição – Edson Alves das Neves (ID 38540746). Argumenta que não seria possível apresentar seu pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, eis que Weder Teixeira deixou transcorrer o prazo concedido sem apresentar pedido no mesmo sentido. Alegou, ainda, que, na ocasião da celebração do negócio jurídico que foi anulado, Weder teria repassado alguns cheques que voltaram sem provisão de fundos, totalizando um saldo devedor no valor de R$ 634.000,00, à época. Disse que, também por ocasião do contrato, Weder não teria pagado a última cédula bancária no valor de R$ 184.000,00 nem teria entregado, a Edson, a casa localizada na Chácara 12-B, lote 04, em Vicente Pires, também como parte do pagamento pelo imóvel negociado. Enfim, alegou que, por não dever a Weder, o feito deveria ser extinto. 13. Resposta – Weder Teixeira (ID 51393206) Insiste no argumento de que nunca havia se imitido na posse do imóvel que foi objeto do contrato anulado, razão pela qual não teria nada a devolver a Edson, fosse a posse do próprio bem ou determinada quantia em caso de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Além disso, salientou que Edson não teria demonstrado que os cheques que lhe foram entregues pelo credor na ocasião da celebração do negócio jurídico chegaram a voltar sem provisão de fundos. Apontou, aliás, que Edson abordou o tema de forma genérica na fase de conhecimento, não comprovando o que havia alegado. Por fim, salientou que não haveria que se falar em compensação de créditos e requereu a apreciação da peça de ID 38540527 para que a fase de cumprimento tivesse sequência. II. FUNDAMENTAÇÃO Considerando que a fase de cumprimento percorreu um caminho tortuoso até agora, é necessário fixar os pontos específicos sobre os quais o debate deverá prevalecer, considerando, exclusivamente, o que foi decidido na segunda instância e atingido pela força da coisa julgada: 1. Eventual crédito de Weder Teixeira: a) Restituição, imposta a Edson, dos imóveis entregues por Weder por ocasião da celebração do contrato anulado; b) Restituição, imposta a Edson, dos valores efetivamente pagos também por ocasião da celebração do contrato anulado. 2. Eventual crédito de Edson das Neves: a) Restituição, imposta a Weder, do imóvel vendido por Edson na ocasião do contrato anulado. 3. Eventual devolução de cheques passados por Weder Teixeira a Edson das Neves por ocasião da celebração do contrato anulado. Vale observar que, obviamente, as restituições determinadas no acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação devem ser efetivadas somente se os possíveis credores demonstrarem que, de fato, na celebração do negócio anulado, entregaram, um ao outro, a posse daquilo que pretendem seja restituído, considerando, ainda, a forma de pagamento estipulada no instrumento de ID 38539924 - Pág. 16/19 – e, sobretudo, as condições suspensivas de imissão na posse. Assim, caso não demonstrada a entrega dos bens ou uma vez comprovada a transmissão da posse, sendo impossível sua restituição, tendo em vista eventuais negociações realizadas após a finalização do contrato referido e antes da declaração de nulidade, a obrigação de restituir restará resolvida. Na hipótese de não ter havido a entrega, não há que se cogitar de conversão em perdas e danos, eis que a determinação da sentença destina-se apenas a restituir as partes ao status quo ante decorrente da nulidade do negócio jurídico. Lado outro, Edson das Neves alega que, na ocasião do negócio, Weder lhe teria repassado alguns cheques que voltaram sem provisão de fundos, totalizando um saldo devedor no valor de R$ 634.000,00, à época, e que ele não teria pagado a última cédula bancária no valor de R$ 184.000,00, conforme a combinação estipulada no termo. Ocorre que, na contestação apresentada na fase de conhecimento, Edson deduziu, de forma genérica, as mesmas alegações relacionadas ao possível inadimplemento de Weder, tema que, portanto, foi alcançado pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Por tais razões, é possível admitir que os valores previstos no termo do negócio jurídico anulado foram efetivamente pagos por Weder a Edson, a quem não cabe, nesta fase, deduzir alegações no sentido de que parte dos cheques entregues não tinha provisão de fundos ou que uma das cédulas bancárias emitidas à época da transação não foi paga. Assim, saliento, novamente, que o debate travado nos autos deverá se resumir, exclusivamente, aos pontos descritos no início da fundamentação desta peça, de modo que a questão referente à restituição, imposta a Edson, dos valores efetivamente pagos por Weder já está definida, sendo necessário, apenas, que Weder, em momento oportuno, atualize o valor do débito. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, comprovem, documentalmente, que entregaram, uma à outra, a posse dos imóveis descritos no instrumento de ID 38539924 – páginas 16/19. INTIME-SE o advogado do exequente para dizer, no mesmo prazo, se ainda persiste o interesse na cobrança dos honorários de sucumbência, hipótese em que deverá apresentar planilha atualizada e indicar bens do devedor passíveis de penhora. Caso a entrega dos bens não seja comprovada, as obrigações de restituir serão consideradas resolvidas. Caso as partes comprovem a entrega dos bens, intime-se a parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias. Na hipótese de o recebedor alegar ter realizado parcelamentos e eventuais outros negócios jurídicos que impeçam a restituição, o que deverá ser comprovado, a outra parte, após intimada para ciência, terá o prazo de 5 dias para se manifestar. Se também entender pela impossibilidade da obrigação, poderá, no mesmo prazo, pedir a conversão em perdas e danos, apresentando os respectivos cálculos. Após, intime-se a parte contrária. Escoado o prazo, venham conclusos.” Argumenta o Agravante que a decisão agravada afronta o título executivo judicial em que se determinou o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico anulado. Diz o Agravante que “os imóveis objeto da presente não se encontram mais em seu poder patrimonial, pois, na ocasião foram vendidos e conforme petição inicial interposta pelo Agravado, este confessa que frustrou o pagamento do último dos cinco cheques de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), mais as duas parcelas de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) e a única parcela de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais). Além disso, não repassou ao Agravante a cessão de direitos do lote no 08, da Chácara 12-B também listado no instrumento de origem e não tendo também, restituído ao Agravante a Chácara 08, localizada no Núcleo Rural de Taguatinga, a qual ele vendeu a terceiros” (Num. 16241668 - Pág. 4). Sustenta que não deve prevalecer a decisão agravada em que se reconheceu “que o Agravado WEDER LOPES TEIXEIRA, faz jus em receber a integralidade dos valores descriminados em confronto com a própria inicial cujo o Agravado confessa que não pagou por tais títulos” (Num. 16241668 - Pág. 4). Afirma que os documentos juntados com a petição inicial do Feito originário comprovam que o Agravado “mantinha a posse da Chácara no 08, localizada no Núcleo Rural de Taguatinga (conforme Termo de concessão de uso de fls. 21/26 no 279/91 da Terracap)” (Num. 16241668 - Pág. 4). Acrescenta que, após a manifestação da TERRACAP de que não havia interesse de ingressar no Feito, o Agravado, de posse de tal chácara, promoveu o seu parcelamento “em 1.100 lotes e vendeu para terceiros e mesmo diante do acórdão determinando o retorno das partes ao status quo ante, a MMa, juíza vem se posicionando contrária a decisão exigindo que as partes prove que a outra teve a posse dos bens, quando tem pleno conhecimento que os imóveis em litígio só possuíam cessão de direito, onde o contrato de compra e venda e demais decisões transitadas em julgado e anexada aos autos são unissomas em atestar que não possuem escrituras, e caso assim, não proceda, apenas WEDER LOPES TEIXEIRA TEM DIREITO DE RECEBER OS VALORES CORRIGIDOS SEM A DEDUÇÃO DOS VALORES NÃO PAGOS” (Num. 16241668 - Pág. 4). Ressalta o Agravante que a “farta documentação acostada a esses autos, contrato, sentença, apelação, acórdão, embargos, sentença de outros processos as quais atestam que WEDER LOPES TEIXEIRA TEVE A POSSE DA CHÁCARA 08 INCLUSIVE TENDO PARCELADO E VENDIDO TODOS OS LOTES, prova e comprova que deve prevalecer o cumprimento do acórdão acostado às fls. 489/496 que determinou o status quo ante, assim, o Embargado WEDER, DEVE TAMBÉM RESTITUIR AO Embargante EDSON ALVES DAS NEVES a chácara no 08, localizada no Núcleo Rural de Taguatinga, sob pena de enriquecimento ilícito, pois, a decisão foi proferida para ambas as partes e não como a MM. Julgadora vem interpretando e aplicando, pois, a prova da referida posse foi juntada aos autos, EXISTINDO inclusive sentença penal condenatória, pelo parcelamento o que na época não era permitido” (Num. 16241668 - Pág. 10). Acrescenta que a “sentença transitada em julgado condenatória confirma que o Agravado WEDER LOPES TEIXEIRA possuía a posse da Chácara ora em litígio, a qual parcelou, acarretando a ação penal condenatória, bem como, várias demandas provenientes das pessoas que compraram os referidos lotes e perderam, conforme já se encontram a documentação acostada aos presentes autos” (Num. 16241668 - Pág. 23). Salienta que também é prova de que o Agravante não recebeu um dos imóveis mencionados no contrato de compra e venda a condenação do Agravado nos autos do Feito n.o 2009.07.1.0300458 em razão de ter vendido o imóvel para duas pessoas. Afirma que o acórdão exequendo estabelece que, da “mesma sorte que o Agravante EDSON ALVES DAS NEVES TEM DIREITO A SER REINTEGRADO NA POSSE da Chácara no08, localizada no Núcleo Rural de Taguatinga (conforme Termo de Concessão de uso de fls. 21/26 no 279/91 da terracap) a qual foi objeto da demanda, aonde o negócio entabulado entre as partes foi no importe de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) na época, conforme consta no contrato, sob pena de enriquecimento ilícito e desobediência judicial, pois, ambos são credores e devedores, assim, deve prevalecer o acórdão em sua integralidade e não apenas a uma das partes, pois, da forma que foi decidido prevalecerá tão somente a correção dos valores, o que implicaria em dizer que apenas WEDER TERIA DIREITO A RECEBER” (Num. 16241668 - Pág. 28). Destaca o fato de que ambos os litigantes são credores e devedores, segundo o título judicial, e que, assim, “cabe as partes o cumprimento da obrigação, ou seja, da mesma sorte que o Senhor EDSON ALVES DAS NEVES deve cumprir com o acórdão o Senhor WEDER LOPES TEIXEIRA e sua esposa devem devolver a Chácara que foi objeto do negócio, a qual venderam para terceiros, para que não ocorra o enriquecimento ilícito. Todavia o valor da atrativa foi no importe de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil) sendo que EDSON não recebeu um dos imóveis, bem como o valor dos cheques descritos por ter sido frustrado o pagamento por WEDER e confessado pelo mesmo em sua petição inicial” (Num. 16241668 - Pág. 29). Quanto ao requisito da urgência, afirma o Agravante que a “demora na prestação jurisdicional ou periculum in mora é fator indiscutível, já que manter a decisão nos termos impostos afeta significativamente o cumprimento de sentença, conforme prova e comprova a farta documentação juntada que atesta que o Embargado parcelou e vendeu a Chácara 08, inclusive foi objeto de Ação Criminal devido o parcelamento e tendo sido condenado judicialmente, tendo recebido pela venda dos lotes (Processo no 2003.07.1.016964-4 que tramitou na 3a Vara criminal de Taguatinga)” (Num. 16241668 - Pág. 30). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para “cassar a decisão proferida ID: 38540330 e, em seu lugar, outra seja proferida, determinando-se o cumprimento de sentença conforme acórdão que determinou ao status quo antes, assim cabendo a ambas as partes o cumprimento da obrigação e não apenas ao Agravante. e) O provimento para reformar a decisão aguerrida no sentido de deferir o pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, haja vista fundado receio de dano irreparável, pois, os imóveis objeto da presente lide já se encontram na posse de terceiros e se WEDER LOPES TEIXEIRA parcelou e vendeu a chácara objeto da demanda, comprova que já recebeu por tais valores, podendo assim, se aplicar a compensação” (Num. 16241668 - Pág. 32). Preparo regular (Num. 16241670 e 16241671). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON ALVES DAS NEVES contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, Feito no 0032569-13.2013.8.07.0007, ajuizada em desfavor do Agravante por WEDER LOPES TEIXEIRA. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que a “demora na prestação jurisdicional ou periculum in mora é fator indiscutível, já que manter a decisão nos termos impostos afeta significativamente o cumprimento de sentença, conforme prova e comprova a farta documentação juntada que atesta que o Embargado parcelou e vendeu a Chácara 08, inclusive foi objeto de Ação Criminal devido o parcelamento e tendo sido condenado judicialmente, tendo recebido pela venda dos lotes (Processo no 2003.07.1.016964-4 que tramitou na 3a Vara criminal de Taguatinga)” (Num. 16241668 - Pág. 30), o que, a toda evidência, diz respeito ao mérito do recurso e, assim, não supre o mencionado requisito legal da urgência. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador